Tribunal: TJDFT
Processo: 0008274-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008274-61.2017.8.07.0009 APELANTE: ANA CATARINA DA SILVA CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA DA SILVA CARLOS, MARINA DA SILVA CARLOS, APARECIDA DA SILVA CARLOS, ANA PAULA DA SILVA CARLOS, MICHEL DA SILVA CARLOS APELADO: ESPOLIO DE NADIR AURA VERA DA SILVA DESPACHO À apelante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente recurso, observado que a matéria deduzida nas razões de apelação foi analisada em r. decisão preclusa, visto que não impugnada oportuna e tempestivamente, art. 1.015, parágrafo único do CPC, e o fundamento da r. sentença, extinção por abandono da causa, não foi especificamente impugnado. Brasília - DF, 28 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora